Tribunal: STF
Processo: RE 378932
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRANSFORMAÇÕES DE FUNÇÕES COMISSIONADAS.
REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL.
Tendo
em vista a garantia constitucional da irredutibilidade de
vencimentos, não poderá ocorrer a diminuição do quanto já percebido
conforme o regime anterior, não obstante a ausência de direito
adquirido à sua preservação.
Recurso extraordinário conhecido, mas
improvido.